Tribunal: TJES
Processo: 5000313-71.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Inadimplemento; Revisão de Tutela Antecipada Antecedente
Data de julgamento: 2023-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000313-71.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: DICKEL CONSULTORES ASSOCIADOS S/S
AGRAVADO: LATICINIOS COLATINA LTDA
RELATOR(A):JANETE VARGAS SIMOES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. INDEFERIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1. Como se sabe, “
o recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão liminar sobre a antecipação dos efeitos da tutela, a análise das questões suscitadas restringe-se à profundidade do decisum agravado, limitando-se a aferir a correção do posicionamento do Juízo a quo acerca do pedido antecipatório, estando adstrito, desta forma, à cognição sumária lá realizada
.[...]” (TJES, AI nº 35169006331, REL. DES.: MANOEL ALVES RABELO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, DJ: 19/04/2017).

2. No caso, os elementos dos autos evidenciam a ausência do requisito da plausibilidade do direito.

3. A decisão judicial proferida em primeiro grau de jurisdição só deve ser reformada pelo órgão
ad quem
no caso de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, o que, como antes ressaltado, não é o caso.

4. Recurso conhecido, mas improvido.

Vitória, 16 de maio de 2023.

RELATORA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência recursal, contra interlocutória proferida pelo Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Colatina-ES, por meio da qual indeferiu o pedido de tutela cautelar antecedente fundado no arresto de créditos da requerida titularizados perante a Secretaria da Receita Federal até o limite de R$ 1.215.430,77 (um milhão duzentos e quinze mil, quatrocentos e trinta reais e setenta e sete centavos).

Em seu recurso, a agravante pretende a reforma da decisão, sustentando, em síntese, que (i) celebrou em 10/01/2019 com a agravada contrato de prestação de serviços de consultoria tributária para recuperação de créditos de PIS e COFINS, (ii) ficou avençado que o pagamento dos honorários seria no montante de 6% dos créditos efetivamente recuperados, (iii) foram efetivamente recuperados pela agravada créditos no valor de R$ 11.271.100,72 (onze milhões, duzentos e setenta e um mil e cem reais e setenta e dois centavos), (iv) após o contrato firmado houve a alteração do quadro societária da agravada, bem como descontrole administrativo dela, conforme se depreende da existência de diversas obrigações inadimplidas e demandas judiciais, sendo que em um deles haverá um concurso de credores pelo crédito da agravada, (v) é concreto o risco de inadimplemento do contrato, cuja verba tem natureza alimentar, (vi) a emissão de nota fiscal não é condição para que se reconheça que foi prestado o serviço, (vii) ainda que a agravante tenha expectativa de direito, tal fato não desautoriza ou impede sua proteção. Assim, pugnou pela concessão da tutela de urgência “
para o fim de determinar o arresto de créditos da Requerida titularizados perante a Secretaria da Receita Federal até o limite de
R$ 1.215.430,77 (um milhão duzentos e quinze mil, quatrocentos e trinta reais e setenta e sete centavos)”.

Por meio da decisão no id 4159265, indeferi o pedido de tutela de urgência recursal
.

Sem contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 26 de abril de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cumpre acentuar que “
o recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão liminar sobre a antecipação dos efeitos da tutela, a análise das questões suscitadas restringe-se à profundidade do decisum agravado, limitando-se a aferir a correção do posicionamento do Juízo a quo acerca do pedido antecipatório, estando adstrito, desta forma, à cognição sumária lá realizada
.[...]” (TJES, AI nº 35169006331, REL. DES.: MANOEL ALVES RABELO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, DJ: 19/04/2017).

Assim, tenho que o objeto do presente recurso deve se limitar à análise dos requisitos para a concessão da tutela de urgência deferida na decisão recorrida, não se prestando a exaurir o mérito da demanda.

Justamente por isso, não vejo como dissentir da intelecção externada na decisão em que indeferi o pleito de tutela de urgência recursal, diante da ausência de plausibilidade do direito, tendo em vista que conforme muito bem pontuado pelo magistrado de primeiro grau ao consignar que a agravante não demonstrou o cumprimento da cláusula contratual acerca do pagamento dos honorários, cujo pagamento se daria “
após
a apresentação de nota fiscal de serviços” (id 8482399), tampouco comprovou a exibição de relatório emitido pela agravada, nos termos do parágrafo segundo da cláusula quarta.

Confira-se:

“
CLÁUSULA QUARTA – HONORÁRIOS

[...]

Parágrafo Segundo –
A CONTRATANTE se compromete
a remeter à CONTRATADA, até o último dia útil de cada mês,
o relatório
os ressarcimentos recebidos no mês, para fins de cobrança de honorários, bem como as compensações realizadas para fins de controle e cobrança dos honorários quando da sua homologação.
”
(grifei)

Parágrafo Terceiro –
A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, no caso de compensação através de PERDCOMP homologada ou compensação de ofício (vide parágrafo sexto), no prazo de 5 (cinco) dias
após
a apresentação da nota fiscal de serviços.(grifei)

Parágrafo Quarto
– A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, no caso de ressarcimento em dinheiro, no prazo de 5 (cinco) dias

após
a apresentação da nota fiscal de serviços.” (grifei)

Logo, ao contrário da tese recursal, a apresentação da referida nota fiscal foi condição imposta na própria avença pelas partes, circunstância aparentemente não observada pela agravante, tampouco demonstrada nos autos.

Assim, a inexistência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito da agravante, denota que o magistrado de primeiro grau atribuiu o desfecho correto para a questão.

Por derradeiro, consigno que comungo do entendimento de que a decisão judicial proferida em primeiro grau de jurisdição só deve ser reformada pelo órgão
ad quem
no caso de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, o que, como antes ressaltado, não é o caso.

A propósito,
“[...]
a
construção pretoriana conforta a liminar como ato judicial entregue ao livre convencimento e prudente discrição do juiz
,
só merecendo reparos quando revelador de flagrante ilegalidade ou abuso de poder ou teratológico.[...]” (STJ – REsp: 154894/PE – Min. Rel. Milton Luiz Pereira – 1ª Turma – 12/05/1998 – DJ: 29.06.1998).

Por tais razões,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão: 16/05/2023

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior:
Acompanhar
.